Tribunal: TJDFT
Processo: 0724505-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724505-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO CANDIDO DE JESUS PEREIRA AGRAVADO: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O recorrente alega que trabalha como faturista e recebe salário no valor de R$ 1.623,47 (mil, seiscentos e vinte e três reais e quarenta e sete centavos), tendo sob sua responsabilidade a manutenção de sua família, razão pela qual não poderia arcar com as despesas processuais. Afirma que ainda possui dívidas de financiamento de imóvel pelo programa Minha Casa Minha Vida e veículo financiado. Sustenta que entregou as agravadas suas economias de toda vida, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), entretanto, tudo não passava de golpe, amagando o prejuízo financeiro. Requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para que seja concedido o benefício da gratuidade judiciária. O processo foi sobrestado, diante da decisão da eminente Desembargadora Leila Arlanch, no IRDR no 0740629-08.2020.8.07.0000 (IRDR 20), que determinou a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto: a) aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de “pirâmide financeira”; b) definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de “pirâmide financeira’. Tendo em vista que o respectivo IRDR no 0740629-08.2020.8.07.0000 (IRDR 20) foi julgado, com trânsito em julgado, nada obsta o prosseguimento do presente recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Segundo Daniel Amorim Assumpção Neves, a concessão da gratuidade da justiça “depende da insuficiência de recursos da parte para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no caso concreto”. O ilustre doutrinador segue esclarecendo que, como não há no novo Código de Processo Civil o conceito de insuficiência de recursos, e com a expressa revogação do art. 2o, da Lei no 1.060/50, pelo art. 1.072, inciso III, do CPC, “a insuficiência de recursos prevista pelo dispositivo ora analisado se associa ao sacrifício para manutenção da própria parte ou de sua família na hipótese de serem exigidos tais adiantamento”. Daí porque, como regra, o juiz não está adstrito, obrigatoriamente, a essa presunção nem depende da parte adversa para afastá-la no caso concreto, desde que haja nos autos elementos que evidenciam o abuso no pedido de concessão da gratuidade. No caso vertente, conforme o contracheque juntado aos autos de referência (ID no 95750433), o agravante percebe renda mensal líquida de aproximadamente R$ 1.864,02 (mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e dois centavos). Cabe destacar que esta egrégia Corte, considerando rendimentos no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), reputou serem suficientes apenas para arcar com as despesas cotidianas, indispensáveis à subsistência da parte postulante (Acórdão 1261187, 07072767420208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020). Defiro, portanto, a gratuidade da justiça ao agravante para processamento do recurso, dispensando-o do recolhimento de preparo. Passa-se ao exame do pedido de efeito suspensivo. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, afigura-se presente o alegado risco de dano de difícil reparação, eis que, conforme consignado no decisum recorrido, o não recolhimento das custas iniciais determinado pelo douto magistrado processante culminará no indeferimento da petição inicial. Além disso, como se viu da análise do pedido de dispensa de recolhimento do preparo recursal, os argumentos expendidos no recurso são relevantes e consistentes e podem culminar na reforma da decisão agravada na ocasião do julgamento colegiado do recurso. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 05 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator